Tribunal: TJBA
Processo: 8031452-03.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8031452-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRANSCURSO DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DO EVENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada pelo Município de Piritiba contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), objetivando a dispensa da exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização dos festejos de Santo Antônio em 2025. O pedido liminar foi indeferido e, transcorrido o prazo de credenciamento, o evento já se realizou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto, diante da realização do evento e do encerramento do prazo de credenciamento no edital de seleção pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Órgãos da Administração Direta, como a SUFOTUR, carecem de personalidade jurídica e, portanto, não possuem capacidade de ser parte em juízo, nos termos do art. 70 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, o prazo de credenciamento expirou e os festejos de 2025 já se realizaram, de modo que não subsiste utilidade prática à demanda, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em aplicação ao princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), cabe ao Município de Piritiba arcar com os ônus sucumbenciais, pois a ausência de apresentação das certidões exigidas pelo edital deu causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

Órgãos da Administração Direta desprovidos de personalidade jurídica não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A perda superveniente do objeto ocorre quando, no curso do processo, desaparece a utilidade do provimento jurisdicional buscado.

Em caso de perda do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV; LC nº 101/2000, art. 25, § 3º; CPC, arts. 70, 85, § 10, e 485, VI; Lei Estadual nº 14.534/2023.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Tutela Antecipada Antecedente nº 8027312-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, pub. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
80
31452-03
.2025.805.0000
, em que é Autor o
MUNICÍPIO DE
PIRITIBA
e Réus o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da ação ajuizada pelo Município de Piritiba/BA, para

acolher

a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR, mantendo, tão somente, o Estado da Bahia na condição de réu, assim como, acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, para julgar prejudicada a ação,

extingui
n
d
o
o feito, sem apreciação do mérito,
nos termos do
art.
485, inciso VI, do CPC.

Salvador, data registrada no sistema.